Tribunal: TJDFT
Processo: 0703710-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Embargos de declaração. Ação constitucional e tributário. Mandado de segurança preventivo. Objeto. ICMS. Contribuinte. Cooperativa. Operações interestaduais. Diferencial de alíquota do ICMS - DIFAL. Recolhimento. Exigência. Emenda constitucional No 87/2015. Modificação da sistemática vigente. Repartição da receita do ICMS. Definição do sujeito ativo do tributo. Responsabilidade pelo pagamento (CF, ART. 155, §2o, incisos VII E VIII). Alteração. Regulamentação distrital (artigo 20 da lei distrital No 1.254/96, Alterada Pela Lei Distrital No 5.546/15, nos termos da EC No 87/2015). Lei Complementar No 87/1996 (Lei Kandir). Aspectos essenciais do tributo. Manutenção. Edição de lei complementar federal. Cobrança de diferença de alíquota (DIFAL). Necessidade de lei complementar. Tese fixada pelo stf: tema 1093. Modulação dos efeitos. Mandado de segurança impetrado após a conclusão do julgamento. Contribuinte não sujeito à ressalva da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Diferencial. Cobrança. Legitimidade. Adicional sobre alíquota do ICMS. Existência. Diferencial. Incidência. Necessidade. ICMS interno. Base de cálculo. Redução. Produtos. Carnes bovina e suína. Incidência também sobre a base de cálculo original da operação interestadual. Legitimidade (lei distrital No 6.421/2019, ART. 48, §14, E Convênio No 93/2015 – CONFAZ, Clausula Segunda, §1o). Consultas administrativas anteriores. Mudança legislativa. Direito adquirido. Inexistência. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Segurança denegada. Acórdão. Omissões. Vícios inexistentes. Embargos parcialmente providos, em rejulgamento, para pontuação dos fundamentos acrescidos. Ratificação do acórdão precedente.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de rejulgamento de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera o apelo interposto pela embargante em face da sentença que, resolvendo a ação de segurança, com pedido de liminar, que impetrara, almejando prevenir os atos a serem praticados pelo Subsecretário da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal, denegara a segurança pretendida, mantendo a cobrança do ICMS/DIFAL na forma preceituada pela normatização local.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que mantivera a sentença que denegara a segurança, notadamente quanto à alegada extrapolação da competência tributária pelo Fisco Distrital, objeto do rejulgamento alinhado pela Corte Superior.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e parcialmente providos, em rejulgamento, sem efeitos infringentes. Unânime.